Tribunal: TJBA
Processo: 0500391-61.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500391-61.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROSÂNGELA JOVÊNCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Defensor Público Bel.
Matheus Rocha Almeida

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ,
COM ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL,
QUE VINCULA OS TRIBUNAIS INFERIORES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto p
or
ROSÂNGELA JOVÊNCIO DOS SANTOS
,

assistid
a
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,

por intermédio do Defensor Público Bel.
Matheus Rocha Almeida
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Te
i
xeira de Freitas/BA
, que condenou
a

R
é
à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano
e

11 (onze) meses
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
3
00
(
trezento
s) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória,
que no dia 24-08-2017, no Conjunto Penal desta Comarca, a denunciada Rosângela

Jovêncio dos Santos

trazia consigo,
a fim de entregar para seu companheiro
Warles Delgado Silva,
detento do referido conjunto penal,
04 (quatro) porções, pesando aproximadamente 55g (cinquenta e cinco gramas) da droga conhecida como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
Consta, ainda que:
“
[...]
Narra o procedimento informativo que no dia 24-08-2017, dia de visitas no Conjunto Penal desta Comarca, a Agente Penitenciária Caroline da Silva Maia estava de serviço, por volta das 11 horas, quando a denunciada passou pelo detector de metais e este disparou, momento em que a levaram para a revista pessoal, tendo a mesma retirado do soutien quatro embalagens plásticas, pesando aproximadamente cinquenta e cinco gramas, de “maconha”. Interrogada pela Autoridade Policial, a denunciada afirmou que levaria a referida droga para seu companheiro Warles Delgado Silva, sendo que este está preso há seis meses
[...]”.

III –

I
nconformad
a
,
a

Apelante,
assistid
a
pela Defensoria Pública
,

interpôs o presente Recurso,
suscitando

em suas razões recursais,

a)

a

fixação da pena-base
abaixo do
mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante de confissão, com a relativização da Súmula 231 do STJ.

IV –

E
m que pese
o

mérito da condenação
não tenha sido
objeto
de insurgência recursal, c
onstata-se que
a

materialidade e
a
autoria
do crime de
tráfico de drogas
re
st
ou
sobejamente comprovada nos autos,

conforme se extrai
da Nota de Culpa;
do

Auto de Prisão em Flagrante;
d
o
Auto de Exibição e Apreensão
;

d
o Laudo
Pericial
Nº 2017 08 PC 002607-01
,
demonstrando a
quantidade
e
a
natureza d
a
droga apreendida –
55,07
g (
cinquenta e cinco gramas e sete centigramas
) de maconha, distribuídos em
04
(
quatro
)
quatro embalagens plásticas
que realizaram,
bem como depoimentos das testemunhas
a apreensão em flagrante d
a

Recorrid
a
,
prestad
a
em sede inquisitorial

e em Juízo
.

V –
Como cediço, devido às fre
q
uentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário n.º 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica.

VI

–

Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores,
ao menos enquanto não decidida a possível revisão do entendimento sumulado, pela Terceira Seção da própria Corte de Cidadania (
REsps 2.057.181
,
2.052.085
e
1.869.764
).
Precedentes do STJ.

VII

–

Assim
, tal pleito não merece acolhimento, uma vez que é i
ncabível a redução
da pena
aquém do mínimo, tendo em vista o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
não merece
ndo
reparos

o
decisum
combatido.

VIII

–

Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento de improvimento do recurso.

I
X
–

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0500391-61.2018.8.05.0256
, em que figura
m
,
como Apelante,
ROSÂNGELA JOVÊNCIO DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10